Tribunal: TJSP
Processo: 2292564-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Juros de mora – 1% ao mês a partir da citação até agosto de 2001 – Incidência da MP 2.180-35/01 até o início de vigência da Lei 11.960/09 – Ausência de violação à coisa julgada – Incidência do princípio tempus regit actum - Recurso de agravo desprovido.